Tribunal: TJDFT
Processo: 0726903-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726903-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA AGRAVADO: PNEUS DELIVERY COMERCIO E SERVICOS LTDA, MICHELLE NEVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de PNEUS DELIVERY COMERCIO E SERVICOS LTDA e MICHELLE NEVES DA SILVA, reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB (ID 48685204). Preparo recolhido (ID 48685200). Não há pedido de liminar, assim, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15, para que, caso queiram, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F